Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0723204-60.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: JATOBA, MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação com pedido de obrigação de fazer e de não fazer interposta por JATOBÁ MENDES &amp; SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor de GUSTAVO RAMIRO SILVA SOUZA e do agravante, intimou este para satisfazer a obrigação de excluir as postagens indicadas na inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme determinação fixada na decisão de ID 148074829, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Eis o teor do decisório (ID 159312794 dos autos de referência): Intime-se a parte demandada para satisfazer a obrigação de excluir as postagens indicadas na inicial e que o primeiro requerido se abstenha de fazer outras publicações nesse mesmo sentido, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme determinação fixada na decisão de ID 148074829, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. Em caso de inércia, independentemente de nova intimação, caberá à parte demandante se manifestar, dizendo se pretende a satisfação da obrigação às custas do demandado ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos. Fica intimada a parte autora a se manifestar quanto aos embargos e à contestação apresentados. Intime-se. Inconformado, o recorrente informa que as postagens já se encontram indisponíveis na plataforma do Instagram desde antes de ter recebido a citação, por isso opôs embargos de declaração, que está pendente de julgamento. Aponta inadequação do pedido de remoção integral da conta do usuário, pois ofende o art. 19, § 1o do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), que limita a retirada de conteúdo àquele reputado ilícito. Argumenta ser inviável a incidência de astreintes devido à desproporcionalidade da ordem de remoção integral de perfil. Alternativamente, objetiva a redução da multa. Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a reforma da determinação de remoção integral das contas no Instagram, o afastamento da multa diária imposta e, subsidiariamente, a minoração do valor diário fixado. É o relato do essencial. De início, ressalte-se que a decisão recorrida apenas realizou a intimação para cumprimento de determinação outrora estabelecida e fixou as astreintes correspondentes. A decisão primeva, que demarcou a obrigação ao agravante (ID 148074829 do processo de referência), foi objeto de embargos de declaração (ID 148622425 do processo de referência), cuja decisão foi disponibilizada no DJe em 7.2.2023. O pedido de reforma da suposta determinação de remoção integral de perfil, que na verdade foi para que o agravante excluísse as postagens indicadas na inicial, não pode ser analisada, uma vez que transcorrido o prazo para recurso. Aprecio os pedidos de afastamento da multa diária imposta e, alternativamente, de redução do montante arbitrado, porquanto a fixação das quantias ocorreu na decisão de ID 159312794, ora agravada, disponibilizada no DJe em 24.5.2023 (ID 159698564). Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Conquanto o recorrente tenha afirmado na contestação, juntada aos autos de origem (ID 158366008) em 11.5.20223, que os conteúdos combatidos já estão indisponíveis desde antes da citação, o autor junta novos prints de tela em 15.5.2023 (ID 158677101) para comprovar a conduta atentatória do primeiro réu, requerendo a determinação de medidas coercitivas eficazes para o cumprimento da decisão de exclusão das publicações indicadas na inicial. Assim, nessa análise provisória, ressai que as publicações realizadas em desfavor da parte autora subsistem. Consequentemente, não vislumbro, em sede de cognição sumária, a possibilidade de constatar que todas as publicações combatidas pelo autor, ora agravado, foram retiradas, haja vista que a análise do perfil do usuário demanda a demonstração pormenorizada quanto à ausência dos atos ilícitos, o que não foi disponibilizado em sede de agravo de instrumento. Logo, devem ser mantidas as astreintes fixadas. Em relação ao quantum fixado, não exsurge qualquer falta de razoabilidade o arbitramento da multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que a fixação tem como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não se justificando o arbitramento em quantia incapaz de viabilizar a coercitividade de medida. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador